Tribunal: TJBA
Processo: 8075875-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075875-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DERMEVAL NOVELLI ARAUJO e outros Advogado(s): ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual se postula o relaxamento da custódia cautelar por alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia, bem como, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo a justificar sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O oferecimento superveniente da denúncia pelo Ministério Público, antes do julgamento do mérito do writ, afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, acarretando a perda do objeto do Habeas Corpus nesse ponto. A apresentação da exordial acusatória inaugura a fase judicial da persecução penal, tornando prejudicada a análise da tese fundada exclusivamente na demora do órgão acusador. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, consistentes em homicídio consumado e tentativas de homicídio praticados durante fuga para evitar o cumprimento de mandado de prisão. A tentativa de evasão, o resultado morte e as lesões graves causadas às vítimas evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco real de reiteração delitiva ou de nova fuga. Condições pessoais favoráveis, como idade avançada ou residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: O oferecimento superveniente da denúncia prejudica a análise da alegação de excesso de prazo para sua apresentação em Habeas Corpus. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente e no risco de evasão, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo incabível a substituição por medidas cautelares insuficientes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 320; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 926.770/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, HC nº 482.270/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.02.2019; STJ, AgRg no RHC nº 221.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.019.471/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075875-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DERMEVAL NOVELLI ARAUJO e outros e como apelada 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem e julgar prejudicados os aclaratórios , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.